Tribunal: TJDFT
Processo: 0728283-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728283-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARBAS DE JESUS SANTANA DOS SANTOS AGRAVADO: LORENA FERREIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JARBAS DE JESUS SANTANA DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo MMo. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo de no 0733873-72.2023.8.07.0001), indeferiu a penhora sobre verba salarial percebida pela parte agravada. Em suas razões recursais (ID no 73916665), o agravante pugnou, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pediu a penhora de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da executada, ou, ainda, de 10% (dez por cento) ou outro montante, de modo que não haja a suspensão dos atos executórios. Concluiu que é caso de realizar a citada penhora, ao argumento de que a verba percebida pela parte agravada é elevada e muito superior ao que percebe a maior parte da população brasileira. Por isso, entende que há justificativa para afastar a impenhorabilidade disposta no artigo 833, inciso IV, do CPC. Requer a antecipação da tutela recursal para que ocorra a penhora na forma destacada. Intimada para apresentar documentação que comprove a condição contemporânea de hipossuficiente (ID no 73986444), a parte quedou-se inerte quanto ao comando judicial e procedeu com o recolhimento das custas - ID no 74219433 a 74219435. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No caso, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo. Contudo, verifico que o objeto é a antecipação da tutela, eis que não há motivo para suspender uma decisão que foi desfavorável ao agravante. Portanto, analiso o pedido liminar como antecipação da tutela recursal. Quanto ao pleito para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deixo de analisá-lo uma vez que a parte agravante juntou o respectivo preparo, sem que, ato contínuo, tenha colacionado a documentação indicada no despacho de ID de no 73986444, para fins de avaliação do pleito. Em síntese, o agravante deseja a antecipação da tutela recursal para penhora dos rendimentos mensais da agravada/executada. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a antecipação da tutela recursal a partir da análise de elementos juntados à ação principal. O art. 789 do CPC dispõe que: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Assim, a constrição judicial é um efeito que está presente na legislação brasileira e ocorre em relação ao patrimônio do devedor, de modo a impedi-lo de dispor do bem, para que seja possível a satisfação do crédito que está sendo cobrado em Juízo. Uma das formas de constrição dos bens é aquela prevista no art. 831 do CPC, que preconiza que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Contudo, a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, conforme oart. 833, inciso IV do CPC: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, a interpretação estritamente legalista conduz à conclusão de que as verbas salariais do devedor são tidas como absolutamente impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Entretanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração, subsídios, proventos de aposentadoria etc. que ultrapassem o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, Ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Dessa feita, resta flexibilizada a regra de impenhorabilidade salarial constante no art. 833, IV do CPC. Ocorre que, no caso, em juízo de cognição sumária, como o que se pretende nesta decisão, mostra-se temerária a análise do impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade dos valores percebidos pela agravada/executada em sua capacidade econômica, em seu sustento e de sua família, haja vista a ausência de elementos concretos nos autos que elucidem de maneira cabal os aspectos relacionados à real condição de sustentabilidade da agravada/executada. Com efeito, a mitigação do entendimento da impenhorabilidade salarial, em casos excepcionais, deve ser justificada mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Nesse contexto preliminar, não há que ser deferida a antecipação da tutela recursal, uma vez que não houve análise prévia sobre o impacto concreto da constrição sobre os rendimentos do recorrido, o que ofende a dignidade do devedor e de sua família, tampouco a reversão da decisão impugnada. Pelas razões já expendidas, não é possível, sequer, averiguar, nesse momento, a questão referente à probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II do CPC. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador